Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732341-18.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ARGENTINA GOES BESSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Distrito Federal requerendo a não aplicação da multa e subsidiariamente, caso se confirme, a redução da mesma. Contrarrazões apresentadas, ID 53051001. O Ministério Público apresentou manifestação, ID 53269123. É o relatório. Decido. Não há de se falar em não aplicação de multa, o Distrito Federal, ora embargante, continua recalcitrante em não atender as decisões judiciais, pois, até a presente data não cumpriu com a obrigação determinada na decisão ID 52587475. Como bem observado pelo Ministério Público, houve erro material na decisão ID 52587475. Diante do exposto, revogo a parte dispositiva da decisão ID 52587475 que passa a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça à recorrente a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – RETINA GERAL e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” A presente decisão corrige o erro material no valor da multa, o prazo está sendo contado desde o dia da intimação, qual seja, 20/10/2023, conforme certidões ID ́s 52662065 / 52662069 / 52662075. Após a preclusão venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito